Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717257-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: GABRIEL PIRES DE PAIVA BARBOSA DESPACHO Renove-se a diligência de ID 66768059 por Oficial de Justiça. Após, considerando a decisão de ID 64803390, que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, prossiga-se na forma do art. 89, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator